Tribunal: TJDFT
Processo: 0702673-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702673-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME EMBARGADO: INTEGRA CALL CENTER LIMITADA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Diante da notícia de acordo celebrado entre as partes (ID 47855664), determino a retirada do processo de pauta. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator